Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO RICARDO SOARES GARCIA EMBARGADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 69615182), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora